Tribunal: TJDFT
Processo: 0729822-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO NO SISTEMA. ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONDIÇÃO. CADASTRO NO SISTEMA REDESIM. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 246, § 1o, do Código de Processo Civil, “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”
2. Com o advento da Lei n. 14.195/2021, que alterou os dispositivos do art. 246 do Código de Processo Civil, a isenção da empresa de pequeno porte da obrigação de promover o seu cadastramento junto ao PJe só é admitida quando possuir endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) e desde que haja compartilhamento do referido cadastro com o órgão do Poder Judiciário (§§ 5o e 6o).
3. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485, inc. I, do CPC, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, quedou-se inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
4. Recurso não provido.